Tribunal: TJSP
Processo: 1004636-15.2016.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
res – Ausência de prova da má-fé da segurada – Suspeita inicial de meros cálculos, sem qualquer alusão à doença que levou a segurada à morte - Seguradora que não solicitou exames prévios à contratação – Súmula n. 609, STJ – Indenização devida.
Correção monetária – Pretensão para incidência somente a partir do ajuizamento da ação – Descabimento- Incidência a contar desde a contratação - Súmula n. 632, STJ, o que ora se ajusta por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício.
Recurso adesivo – Honorários advocatícios – Sucumbência recíproca - Fixação sobre o valor da condenação, com posterior repartição do resultado entre as partes, conforme o grau de decaimento - Desacerto - Bases de cálculos distintas para cada um – Aos patronos dos autores, calcula-se sobre o valor da condenação (indenização securitária) – Aos do réu, sobre o proveito econômico, que corresponde à expressão econômica da pretensão inicial, cuja condenação logrou afastar (indenização por dano moral)
Sentença parcialmente reformada – Apelação desprovida, e recurso adesivo provido, com majoração dos honorários.
(TJSP; Apelação Cível 1004636-15.2016.8.26.0007; Relator (a): Michel Chakur Farah; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2024; Data de Registro: 23/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Michel Chakur Farah

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/10/2024

Data de publicação:

23/10/2024

Ementa:
Apelação e recurso adesivo – Ação de cobrança de indenização securitária – Seguro de vida – Sentença de procedência – Insurgência das partes.
Apelação da ré – Recusa do pagamento de indenização, sob alegação de doença preexistente omitida no ato da contratação – Negativa indevida – À época da contratação, a segurada ainda não havia sido diagnosticada com neoplasia – Se não havia

Ementa:
Apelação e recurso adesivo – Ação de cobrança de indenização securitária – Seguro de vida – Sentença de procedência – Insurgência das partes.
Apelação da ré – Recusa do pagamento de indenização, sob alegação de doença preexistente omitida no ato da contratação – Negativa indevida – À época da contratação, a segurada ainda não havia sido diagnosticada com neoplasia – Se não havia diagnostico da doença, não havia o que se omitir – Os resultados de tomografias realizadas antes da contratação, segundo o laudo pericial e os médicos ouvidos como testemunhas, não são suficientes para a concluir que a segurada padecia de câncer, pois havia necessidade de exames e procedimentos complementares – Ausência de prova da má-fé da segurada – Suspeita inicial de meros cálculos, sem qualquer alusão à doença que levou a segurada à morte - Seguradora que não solicitou exames prévios à contratação – Súmula n. 609, STJ – Indenização devida.
Correção monetária – Pretensão para incidência somente a partir do ajuizamento da ação – Descabimento- Incidência a contar desde a contratação - Súmula n. 632, STJ, o que ora se ajusta por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício.
Recurso adesivo – Honorários advocatícios – Sucumbência recíproca - Fixação sobre o valor da condenação, com posterior repartição do resultado entre as partes, conforme o grau de decaimento - Desacerto - Bases de cálculos distintas para cada um – Aos patronos dos autores, calcula-se sobre o valor da condenação (indenização securitária) – Aos do réu, sobre o proveito econômico, que corresponde à expressão econômica da pretensão inicial, cuja condenação logrou afastar (indenização por dano moral)
Sentença parcialmente reformada – Apelação desprovida, e recurso adesivo provido, com majoração dos honorários.